Tribunal: TJDFT
Processo: 0717778-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DARLAN SANTOS FERREIRA (agravante/réu) contra a decisão interlocutória (ID56544605 do processo originário) que, proferida em sede de ação de obrigação de dar coisa certa c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência movida por LUCAS MENESES DE ALBUQUERQUE (agravado/autor), deferiu a tutela de urgência pleiteada apenas para bloquear a transferência do veículo em questão por intermédio do sistema Renajud. Em suas razões recursais, o agravante/réu sustenta que ele e o agravado foram vítimas de um golpe efetivado por intermédio do site de vendas OLX e em virtude do prejuízo financeiro sofrido pelo agravado/autor o magistrado de origem restringiu a vendo do veículo anunciado até o julgamento definitivo da demanda. Alega que a restrição de venda do veículo poderá gerar a redução do valor do bem e prejudicar ambas as partes. Afirma que também é uma vítima do golpe, apesar de que o prejuízo financeiro teria sido suportado pelo recorrido. Defende que na hipótese de eventual ressarcimento do dano experimentado pelo agravado/autor, este poderá ser feito em dinheiro, de forma a permitir o desbloqueio do bem objeto da restrição. Requer, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e no mérito suplica pelo provimento do agravo de instrumento para confirmar a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória até a sentença de mérito do processo originário. Preparo acostado (ID16950255). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela antecipada recursal inaudita altera pars é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta de uma das partes possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, visto que aparentemente não há vícios na decisão agravada, sendo, então, cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido por ocasião do enfrentamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.